Tribunal: TJBA
Processo: 0806569-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806569-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO GETULIO SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
JOSE ADAUTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. LEI ESTADUAL Nº 13.729/2017. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO OU DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 12.893,18, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, no contexto do Acordo de Cooperação Técnica nº 142/2024, mantendo íntegro o crédito para eventual cobrança extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deveria observar o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (ii) estabelecer se era necessária a intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) determinar se a sentença incorreu em decisão surpresa ou violação ao contraditório ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença extingue o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, e não por abandono da causa ou prescrição intercorrente.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 disciplina a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, hipótese diversa da reconhecida ausência de interesse de agir.

O interesse de agir exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, que se afastam quando o próprio ente público, no âmbito de política institucional formalizada e amparada por legislação estadual, direciona o feito para racionalização e cobrança administrativa.

A Lei Estadual nº 13.729/2017 autoriza a Procuradoria Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de baixo valor, sem renúncia ao crédito tributário, preservando a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais.

O saldo atualizado do débito, em 19/09/2023, correspondia a R$ 3.230,00, valor inferior ao teto legal vigente, evidenciando a adequação da política de racionalização adotada.

A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, não alcançando a extinção fundada no inciso VI.

Não há decisão surpresa, pois a inclusão do feito em listagem institucional decorre de acordo formal celebrado pelo próprio ente público, inexistindo prejuízo ao contraditório.

A manutenção de execução fiscal por mais de uma década para cobrança de valor reduzido afronta os princípios da eficiência e da economicidade administrativa, legitimando a extinção do processo judicial sem prejuízo do crédito.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, inexistindo prova capaz de infirmar a regularidade da inclusão do processo na política institucional de racionalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundada em política institucional de racionalização autorizada por lei estadual, não se submete ao procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC não se aplica à extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não configura decisão surpresa a extinção do feito baseada em acordo institucional formalizado pelo próprio ente exequente, com preservação do crédito tributário para cobrança extrajudicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0806569-78.2014.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado ANTÔNIO GETÚLIO SANTOS ROCHA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.